Tribunal: TJSP
Processo: 3001081-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001081-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ERCILIA GOMES PEREIRA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001081-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29.726-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001081-35.2020.8.26.0000
Comarca de GUARULHOS 02a VFP Juiz Rafael Tocantins Maltez.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado:
ERCÍLIA GOMES PEREIRA MIRANDA.
VOTO No 29.726.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor
Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a
440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do novo limite ao
título executivo já transitado em julgado Inadmissibilidade Ir-
retroatividade Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF
e do TJSP Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em in-
cidente de cumprimento de sentença de ação ordinária objetivando o recálculo do
Adocional por Tempo de Serviço (quinquênios), que entendeu ser inaplicável a Lei
no 17.205/19, 2.
Sustenta que o crédito da agravado supera o limite máximo
para pagamento de RPV, fixado pela Lei no 17.205, de 07/11/019, de 440,214851
UFESPs; as normas regulamentadoras das obrigações de pequeno valor têm natu-
reza processual e aplicação imediata, e o art. 2o da Lei 17.205/19 entrou em vigor
na data de sua publicação; o marco temporal para fixação da modalidade de pa-
gamento do débito é a data da expedição do ofício requisitório; ao afastar a apli-
cação da nova lei, o Judiciário interfere na elaboração e execução dos projetos de
leis orçamentárias; o afastamento da aplicação da Lei 17.205/19 deve ser submeti-
do à cláusula da reserva de plenário, induz reconhecimento de inconstitucionali-
dade da norma; o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 792-STF.
Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
1 Fls. 248, processo principal.
2 Feito no 0013766-69.2019.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001081-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29.726-JV
3
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
A Lei 17.205, de 07/11/19, alterou a Lei 11.377/03 e reduziu o
valor dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas re-
quisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades do
estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 UFESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou em
julgado antes da edição da referida Lei, pretende o agravante que o novo limite
para a expedição de RPVs seja imediatamente aplicado.
No entanto, a lei que fixa o limite para as requisições de pe-
queno valor não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição de
RPV é aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTI-
TUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART.
103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VALOR POR LEI
PRÓPRIA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o limite para a requisição de pe-
queno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não
possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em jul-
gado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Preceden-
tes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629743 AgR, Rela-
tor(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014
PUBLIC 30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de
pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei
no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001081-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29.726-JV
4
estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito
e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Prece-
dente do Colendo STF. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
3000245-62.2020.8.26.0000; Relator: Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câ-
mara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento:
06/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transi-
tou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do
novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à se-
gurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal.
Recurso provido, com observação. (Agravo de Instrumento 2022280-33.
2020.8.26.0000; Relator: Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamento: 07/04/2012).
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Requisição de Pequeno
Valor Limite previsto na Lei estadual n.o 17.205/2019 Inaplicabilidade, no
caso, pena de ofensa à segurança jurídica Trânsito em julgado da condenação
judicial do Estado de São Paulo, instauração do incidente de cumprimento de
sentença e homologação dos cálculos apresentados pela exequente em momento
anterior à vigência da referida norma Precedentes Violação à cláusula de re-
serva de plenário Inocorrência Reconhecimento de repercussão geral no RE
n.o 729.107 (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos Re-
curso ao qual se nega provimento. (Agravo de Instrumento 3000333-03.
2020.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Marília - VFP; Data do Julgamento:
31/10/2013).
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não
tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o contrário
seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas modificassem
o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco colhe a pretensão de submeter a questão da não a-
plicação da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, não se discute a constitucionalida-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001081-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29.726-JV
5
de da lei nova, mas sua aplicação ao caso concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o julga-
mento definitivo do Tema 792 pelo STF, não foi determinada a suspensão dos re-
cursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade de aplicação da Lei
Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição
de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
Ante todo o exposto, proponho seja negado provimento ao
recurso, para confirmar a decisão agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR